Tribunal: TJSP
Processo: 0011177-17.2006.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0011177-17.2006.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES e PAULO HENRIQUE
SOARES NOVAES, é embargado CONDOMINIO EDIFÍCIO QUINTA AVENIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011177-17.2006.8.26.0562/50000 -Voto no
2
EMBARGANTES: LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES E OUTRO
EMBARGADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUINTA AVENIDA
COMARCA: SANTOS - 9a VARA CÍVEL
EMENTA: Mandato - Ausência de vícios - Embargos de
declaração rejeitados.
VOTO N° 45.333
Embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 814/818 que, em ação de prestação de contas, relativa a
mandato, negou provimento ao apelo, por votação unânime.
Os recorrentes, com objetivo de conferir efeito
infringente aos embargos, invocaram vícios no julgado. Argumentaram que
a sua impugnação ao laudo pericial foi acolhida, sobrevindo a redução
substancial do saldo devedor. Brandiram contra a cominação dos encargos
sucumbenciais com respaldo no princípio da causalidade. Pugnaram pelo
acolhimento das suas contas.
É o relatório.
A pretexto de haver ocorrido vícios no aresto, os
embargantes objetivam rediscutir questão já decidida, alcançando um novo
julgamento da causa, emprestando-lhe nítido caráter infringente.
São cabíveis embargos de declaração para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011177-17.2006.8.26.0562/50000 -Voto no
3
desanuviar obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre
matéria apreciada no acórdão.
Conforme a lição do professor Moacyr Amaral dos
Santos:
“Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza
na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se
de ofício.” (“in” Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3° vol., 15a
ed., Ed. Saraiva).
Na espécie, os recorrentes, a despeito de
brandirem contra o “decisum” na forma processual de embargos, deixaram
de apontar, de modo específico, a ocorrência de quaisquer dos defeitos já
referidos, limitando-se a requerer a atribuição de efeito modificativo ao
reclamo, o que se afigura inadmissível.
Sobre o tema, esta Câmara tem orientado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA
MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não
assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos
autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.” (ED n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011177-17.2006.8.26.0562/50000 -Voto no
4
0042369-13.2012.8.26.0576/50000 - Relator Des. Renato Sartorelli - j.
22/06/2017)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE
VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. Não
havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando
os
embargos
declaratórios
à
manifestação
do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar.
Embargos
rejeitados.”
(ED
n°
1014404-74.2016.8.26.0100/50000 - Relator Des. Felipe Ferreira - j.
22/06/2017)
Da leitura do aresto, vê-se que não se ressente
de vícios, tendo apresentado motivação clara e coerente, após análise
detida das questões submetidas ao crivo recursal.
Com efeito, o acórdão consignou, verbis:
“De início, observo que a rejeição das contas
apresentadas pelo autor mostrou-se correta, posto que, ao contrário do que
eles pretendem fazer crer, as suas contas não foram acolhidas na íntegra,
tendo sido acatadas as contas realizadas pelo “expert”. (...)
Por outro lado, considerando o princípio da
causalidade, os encargos sucumbenciais foram acertadamente imputados
aos autores, que, na qualidade de devedores, foram condenados a pagar o
valor apurado em perícia judicial em favor do requerido.
Ora, não há dúvida que eles deram causa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011177-17.2006.8.26.0562/50000 -Voto no
5
propositura da presente demanda, uma vez que, se tivessem quitado a
importância devida extrajudicialmente, seria desnecessário o aforamento da
lide.
Finalmente, as contas que os autores reputavam
corretas foram rejeitadas, de modo que eles ficaram vencidos.” (fls. 817/818)
Com efeito, a despeito da redução do saldo
devedor, é certo que as contas apresentadas pelos autores não foram
acatadas na maior parte, daí a correta condenação no pagamento dos ônus
sucumbenciais.
Portanto, se os recorrentes não concordam com
as conclusões do julgado, devem buscar os meios próprios, pois o
inconformismo não pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios.
Ante o exposto e por esses fundamentos, rejeito
os embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR